Tribunal: STF
Processo: RE 106217
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-08-08
Data de publicação: 1986-08-08

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. A INTERPRETAÇÃO DADA, PELO ACÓRDÃO RECORRIDO, AO
ART. 40 DA LEI N. 6.830-80, RECUSANDO A SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO POR
TEMPO INDEFINIDO, É A ÚNICA SUSCEPTIVEL DE TORNA-LO COMPATIVEL COM A
NARMA DO ART. 174, PARAGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, A
CUJAS DISPOSIÇÕES GERAIS É RECONHECIDA A HIERARQUIA DE LEI
COMPLEMENTAR.